Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1016737-38.2020.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. LICITUDE PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) existência de várias denúncias anônimas de que o recorrente praticava o tráfico de entorpecentes no endereço indicado, o qual, ao avistar os policiais, dispensou algo no chão e correu para o interior de sua residência; (ii) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de 108 porções de pasta-base de cocaína [15g] e 27 porções de maconha [96g], balança de precisão, R$ 209,00 (duzentos e nove reais) e 01 munição, calibre 9mm; (iii) depoimentos uníssonos dos policiais, que detalham, com riqueza de detalhes, a situação flagrancial e a apreensão das substâncias ilícitas e munição em poder do apelante; e (iv) recorrente que admitiu a posse de apenas parte da droga para o consumo pessoal.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa e a consequente absolvição por falta de provas da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas e a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando presente fundada suspeita, baseada em elementos concretos que indiquem a prática delitiva, não bastando meras conjecturas.
6. O ingresso em domicílio é legítimo em situação de flagrante delito, quando existentes elementos objetivos que evidenciem a prática criminosa, como a fuga do recorrente para o interior da residência e o descarte de objetos ilícitos ao avistar a aproximação policial.
7. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro trocado e munição, aliada ao comportamento do agente, corrobora a materialidade e a autoria delitivas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei n. 10.826/03, art. 12; CPP, art. 240 e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Tema n. 280, HC n. 169.788/SP e ARE n. 1476558; TJMT, Enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016737-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 030.926.081-78 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. LICITUDE PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de várias denúncias anônimas de que o recorrente praticava o tráfico de entorpecentes no endereço indicado, o qual, ao avistar os policiais, dispensou algo no chão e correu para o interior de sua residência; (
ii
) revista pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão de
108 porções de pasta-base de cocaína [15g] e 27 porções de maconha [96g], balança de precisão, R$ 209,00 (duzentos e nove reais) e 01 munição, calibre 9mm; (
iii
) depoimentos uníssonos dos policiais, que detalham, com riqueza de detalhes, a situação flagrancial e a apreensão das substâncias ilícitas e munição em poder do apelante; e (
iv
) recorrente que admitiu a posse de apenas parte da droga para o consumo pessoal.

3. Requerimento do recurso:
reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa e a consequente absolvição por falta de provas da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: verificar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas e a validade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando presente fundada suspeita, baseada em elementos concretos que indiquem a prática delitiva, não bastando meras conjecturas.

6. O ingresso em domicílio é legítimo em situação de flagrante delito, quando existentes elementos objetivos que evidenciem a prática criminosa, como a fuga do recorrente para o interior da residência e o descarte de objetos ilícitos ao avistar a aproximação policial.

7. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, dinheiro trocado e munição, aliada ao comportamento do agente, corrobora a materialidade e a autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o;
Lei n. 10.826/03, art. 12;
CPP, art. 240 e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, Tema n. 280, HC n. 169.788/SP e ARE n. 1476558; TJMT, Enunciados da TCCR/TJMT n. 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal n. 1016737-38.2020.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos
e
05 (cinco) meses de reclusão
, e ao pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, e art.
12 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 252765706).

Nas razões recursais, o apelante almeja o reconhecimento da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa, contaminando as provas decorrentes, de modo a ensejar a absolvição por ausência de comprovação da materialidade do delito (id. 252765714).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 252765719).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 254222154).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Rodrigo dos Santos
foi denunciado como incurso nos art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
FATO 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 22h00, em via pública localizada na rua Cláudia, bairro Maria Vindilina III, em Sinop/MT, o denunciado RODRIGO DOS SANTOS trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 108 (cento e oito) porções com massa bruta total de 15g (quinze gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 27 (vinte e sete) porções com massa líquida total de 96g (noventa e seis gramas) de substância denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2:

Consta também que nas mesmas circunstâncias acima descritas o denunciado RODRIGO DOS SANTOS possuía munição de uso permitido em descordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Constatou-se que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar recebeu informações de que no bairro Maria Vindilina III, local já conhecido como ponto de drogas, ocorria o tráfico de drogas.

Diante dessas informações, os policiais intensificaram as rondas pelo bairro, quando visualizaram o imputado RODRIGO, já conhecido pela prática rotineira de tráfico de drogas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Neste momento, o imputado dispensou um invólucro de drogas e correu para sua casa, mas foi detido pelos militares.

Realizada busca pessoal, localizaram em sua posse 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e 10 (dez) porções de maconha, além da quantia de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro. Ademais, fora recolhido o invólucro que o denunciado jogou no chão, no qual havia 40 (quarenta) porções de cocaína, bem como 10 (dez) porções de maconha. Entrevistado, o imputado confirmou realizar o tráfico de drogas.

Realizada busca domiciliar na residência de RODRIGO, foram localizados 01 (uma) munição calibre 9mm; 01 (uma) balança de precisão, 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção de tamanho médio de cocaína, 06 (seis) porções de maconha e 01 (uma) porção de tamanho médio de maconha.

Conforme laudo de constatação preliminar de droga, as 135 (cento e trinta e cinco) porções de maconha e cocaína totalizaram 111g (cento e onze gramas) de massa líquida.

Referente à munição, constatou-se que o indiciado não tinha autorização de posse”
(id. 252765653).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes imputados.

Nesta instância, a defesa postula a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade do crime, tendo em vista a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem justa causa, uma vez que o apelante estava dormindo quando os policiais ingressaram em sua residência sem a sua autorização, com base em uma suspeita genérica, não sendo realizadas diligências preliminares.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A norma constante nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal exigem a referibilidade da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1476558, DJe 02/05/2024).

No tocante à inviolabilidade do domicílio, imperioso ressaltar que, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto. O próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, como disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a fim de que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(
RE n. 603.616/RO
, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016,
Tema 280
de Repercussão Geral).

Na espécie, conforme os depoimentos prestados extrajudicialmente pelos policiais militares
Karina Emily Marçal da Silveira
e
Ademar Baldoíno dos Santos,
a equipe policial recebeu denúncias de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no bairro Maria Vindilina 3, local conhecido como ponto de tráfico.

Declararam que a partir destas informações, se deslocaram para o referido bairro e durante as rondas, avistou o apelante Rodrigo, “
conhecido por realizar o tráfico de entorpecentes nesta cidade
”. Ao tentarem abordá-lo, o suspeito dispensou um invólucro no chão e correu para dentro da residência, sendo realizada a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foram localizadas 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, 10 (dez) porções de substância análoga à maconha e R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

Relataram que, em buscas pelo trajeto em que o apelante tentou foragir, foi encontrado um invólucro contendo 40 (quarenta) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e 10 (dez) porções de substância análoga à maconha.

Acrescentaram que o apelante admitiu que realizava o tráfico de entorpecentes e, em revista domiciliar, encontraram uma munição intacta, calibre 9mm, uma balança de precisão, 42 (quarenta e duas) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção de tamanho médio de substância análoga à pasta-base de cocaína, 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de tamanho médio de substância análoga à maconha (ids. 252765232 e 252765233).

Em contrapartida, o apelante alegou, em sede policial, que foi abordado pelos policiais quando estava sozinho em casa e deitado, os quais invadiram a sua residência, quebrando a porta. Afirmou que era apenas usuário de drogas e assumiu a propriedade de 10 (dez) porções de pasta-base para consumo próprio, aduzindo que as demais porções de maconha e pasta-base foram trazidas pelos policiais em uma bolsa (id. 252765235).

Em juízo, a testemunha
Ademar Baldoíno
confirmou que a equipe policial tinha informações de que havia uma movimentação muito ativa na residência do apelante indicativa do tráfico, sendo ele conhecido por ter várias passagens pelo tráfico, quando chegaram até a kitinet em questão, ele avistou a equipe e empreendeu fuga, dispensando algo possivelmente drogas.

Declarou que conseguiram alcançá-lo adentrando a residência e em revista pessoal apreenderam trouxinhas de pasta-base de cocaína e maconha, ao voltarem pelo trajeto que ele fez, localizaram mais entorpecentes em um invólucro, razão pela qual também procederam à busca domiciliar diante da situação flagrancial:

“
Há alguns dias, a gente vinha recebendo denúncia de que nesse local do fato, que é no Maria Vindilina, fica bem próximo da Estrada Amélia, que liga o Maria Vindilina, Recanto dos Pássaros, comunidade Campo Verde. Tinha uma movimentação muito ativa nessa residência e que o suspeito poderia estar traficando entorpecente.

Nós já tínhamos um pré-conhecimento que seria por o Rodrigo. O Rodrigo já é um criminoso contumaz na cidade, tem várias passagens, várias, todas elas por tráfico de drogas, a maioria. Ele era morador do Boa Esperança, na Rua 9. Ele era vizinho do Mike e do Anderson, que é o pessoal que comanda o tráfico de entorpecente no bairro Boa Esperança.

E a gente tem a suspeita que ele trafica em nome dessas pessoas. Voltando para a ocorrência, a gente já tinha um pré-conhecimento que era ele. A gente foi para o local.

Quando a gente chegou próximo dessa kitnet, que tinha um corredor que o pessoal ficava traficando ali, ele avistou a equipe. Ele empreendeu fuga. Durante a fuga, a gente percebeu que ele fez alguns movimentos com a mão, tentando dispensar algumas coisas, que possivelmente seriam entorpecente.

A gente conseguiu alcançá-lo adentrando dentro da residência. Foi realizada a busca pessoal. Foi encontrado um invólucro, um papel, um invólucro meio grande, e dentro tinha várias trouxinhas embaladas de papel.

Quando a gente abriu, se tratava de produto análogo à pasta base de cocaína
.
Após isso, diante do flagrante delito de estar em posse desse entorpecente, a gente também voltou pelo trajeto que ele fez. A gente encontrou mais entorpecente, sendo o produto idêntico ao que ele estava.

Até a embalagem era a mesma. Após isso, a gente fez uma busca na residência.

Também encontrou balança de precisão, vasto dinheiro trocado também, que possivelmente seja oriundo em tráfico de entorpecentes.

Após isso, a gente pegou o material e o conduziu para a delegacia. Policial, consta aqui na denúncia, durante a busca pessoal, foram localizados em sua posse 25 porções de cocaína e 10 porções de maconha, além da quantia de 209 reais em dinheiro. Isso.

Confere isso. Você recorda onde ele estava armazenando isso no corpo? No bolso dos shorts dele. E tinha tanto cocaína quanto maconha? Isso.

Tinha as porções de pasta base todas embaladas, prontas para venda, bem miudinhas, pequenininhas, embaladas no papel, e tinha as de maconha também embaladas, prontas para venda.

E aí, posteriormente, onde viram que ele supostamente teria dispensado, vocês localizaram mais, ao que consta aqui, 40 porções de cocaína e 10 de maconha? Isso. Mais um invólucro, mais um invólucro que ele tinha conseguido dispensar da abordagem, e dentro desse invólucro tinha essa quantidade entorpecente também.

E esse invólucro, essa embalagem, é semelhante à que foi encontrada em posse dele? Da mesma embalagem, idêntica.
E na busca, como que foi a busca domiciliar?
Ele tinha alguém em casa? Ele que acompanhou os senhores? Foi ele que acompanhou. A
gente encontrou a balança de precisão, a munição também de calibre restrito, que era, agora não sei se é mais, e durante conversa com ele, que ele já é bem conhecido nosso, a gente já fez abordagem dele diversas vezes, outras prisões, inclusive, ele relatou que ele estava sem emprego, estava traficando para se manter, tinha pegado essa droga e não sabia com quem, e estava fazendo esse tráfico doméstico.

Então, ele confirmou a trafico? Confirmou, sim. E dentro da casa foi encontrada, além da munição que o senhor disse, da balança também, mais droga? Agora não recordo se foi encontrada dentro da residência entorpecente.
Eu sei que a balança estava, e a munição estava dentro da residência.

Não recordo se tinha mais entorpecente dentro da residência. Agora não vou recordar, faz um pouco de tempo. No B.O., consta que foram encontradas mais 42 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, uma de tamanho médio de substância análoga à pasta-base de cocaína e seis porções de substância análoga à maconha.

Além também de uma porção de tamanho médio análoga à maconha. Sim, pode ser que sim, porque agora falar para o senhor eu não recordo, eu não vou dizer para o senhor alguma coisa que eu não recordo. O senhor se recorda se foi o senhor que ingressou na residência ou se foi algum outro policial? Foi eu e outro policial.

O senhor recorda o cômodo, assim, onde foi encontrada essa droga? Sim, foi no quarto dele. Quarto? Isso. E como o senhor disse, ele era conhecido da polícia já? O senhor já tinha participado de alguma ocorrência anterior ou tem conhecimento? Sim, diversas.

Ele era morador do Boa Esperança, Rua 9. Ele morava numa bicicletaria. Inclusive ele tem um irmão que se chama Anderson que está preso. Ele é vizinho de dois irmãos que são os responsáveis pelo tráfico no Boa Esperança, que é o Michael Anderson.

E ele, tanto ele quanto o irmão dele trabalhava para esses criminosos que estavam presos, não sei se já estão soltos, mas eles traficavam em nome desses dois que são de uma facção criminosa. A gente já fez a prisão dele em outras oportunidades. Ele traficava tanto no Boa Esperança, na Rua 9, no Vindilina.

Ele traficava também na região da rodoviária. Então ele é um criminoso bastante contumaz, diversas passagens. (...)

Voltando lá no início da diligência. Sim. O senhor disse que tiveram acesso visual ao denunciado.

Sim. E, nesse momento, ele estava com que atitude? Atitude de quem está traficando. Na hora que viu a equipe, a gente pediu para ele parar e ele se evadiu.

A gente percebeu que tinha algo em mãos, nas mãos dele, possivelmente ser entorpecente. Nesse momento que ele correu, ele começou a dispensar pelo caminho. E a outra que ficou com ele, ele não conseguiu dispensar.

(...)
Eu e o Cabo Adams entrou dentro do local e fez a busca e encontrou os materiais. Em qual local o senhor teria encontrado essa droga? Foi próximo à cama, bem no pé da cama ali.

Tinha mais alguém morando na residência? Alguém chegou durante a abordagem que vocês estavam realizando? Não, senhora. Ele chegou a dizer alguma coisa sobre a finalidade dessa droga? Ah, o senhor já disse, né, que ele assumiu que estava traficando, né? Ele confirmou que estava traficando, teria pego esse entorpecente, não quis relatar de quem seria, que ele estava desempregado e precisava fazer um dinheiro e estava traficando para poder sustentar. Inclusive há relatos que ele estaria traficando novamente”
(mídia, id. 252765692).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Júlio Cesar Adams
, policial militar, confirmou que receberam várias denúncias anônimas a respeito do tráfico realizado pelo apelante, “
conhecido pela equipe policial militar por várias ocorrências de tráfico de entorpecentes, já havia sido conduzido por diversas vezes
”, sendo indicado nas informações que ele estaria traficando em um conglomerado de kitinet no final da rua Vindilina, na última rua que da acesso a outros bairros
(mídia, id. 252765692).

Em diligências pelo local, detalhou que o avistaram no corredor das kitinetes, momento em que ele correu, sendo abordado e, em busca pessoal, o policial
Gomes
encontrou entorpecente no bolso dele. Em seguida, encontraram mais drogas no caminho que ele percorreu enquanto corria, embalados em papel e folha de caderno para a venda.

Afirmou que o apelante admitiu que estava precisando de dinheiro, motivo pelo qual estava vendendo as referidas substâncias ilícitas para a facção criminosa. Na residência, foram encontradas balança de precisão, munição e porções maiores de entorpecentes próximo da cama dele, além de dinheiro.

Salientou que o irmão dele se chama Anderson e estava preso por roubo, e que anteriormente ambos moravam vizinhos dos “
cabeças
” do Comando Vermelho e sempre havia “
correria
” para os dois irmãos. Ressaltou que o apelante foi conduzido inúmeras vezes pelo tráfico, já tendo abordado ele na rodoviária, onde “
o foco é de pasta-base
”, e no bairro Boa Esperança. Aduziu no local tem um corredor, que não tem portão, que da acesso às kitinets.

O policial
Rodrigo Gomes
aduziu judicialmente que receberam denúncias a respeito do tráfico, em tese, praticado pelo apelante, no endereço mencionado. Declarou que quando o apelante viu a equipe policial, “
tentou se evadir, dispensando algo no chão, e entrou no conjunto de kitinets
”. Na revista pessoal, confirmou que encontrou no bolso dele uma sacolinha com algumas porções de pasta-base de cocaína e dinheiro, na sequência a guarnição voltou no local onde ele inicialmente foi visto e encontrou mais porções, na residência foram encontradas maconha, balança de precisão e uma munição 9mm. Acrescentou que o apelante residia próximo de dois membros do Comando Vermelho e teve uma época que estava traficando para eles
(mídia, id. 252765692).

Interrogado judicialmente, o apelante negou os fatos, aduzindo que quando os policiais adentraram em sua casa estava dormindo e
“
não tinha como eles acharem as coisas dentro do meu bolso porque estava só de cueca
”, que não tinha drogas em sua residência, e que os policiais “
tiraram a droga de dentro do bolso deles
” e chegaram com a balança de precisão (id. 252765704).

Destaque-se que a versão do recorrente sugestiva de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, a indicar suposto flagrante forjado, não encontra respaldo nas provas dos autos, porquanto nada de concreto foi produzido no intuito de demonstrar qualquer má-fé dos agentes estatais.

Nesse contexto, observa-se que as informações anônimas específicas a respeito da possível traficância praticada pelo apelante no endereço citado, ou seja, no bairro Maria Vindilina III, inicialmente motivaram os policiais a se deslocarem ao local para averiguação, contexto em que o recorrente, ao avistá-los, saiu correndo para a sua residência, dispensando um objeto pelo caminho, levantando fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, o que tornou justificada as revistas pessoal e domiciliar realizadas.

Assim,
não se verifica eventual ilegalidade nas buscas, tendo em vista que a ação dos policiais no caso concreto foi devidamente justificada por fundadas razões indicativas de que no interior da residência ocorria a prática do tráfico, diligência que resultou na
apreensão do total de
108 (cento e oito) porções de pasta-base de cocaína
[
15g
] e
27 (vinte e sete) porções de maconha
[
96g
], balança de precisão e R$ 209,00 (duzentos e nove) reais (id. 252765230).

Em sentido semelhante, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu recentemente que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita.

Na ocasião, o Ministro redator pontuou os seguintes fundamentos:

“
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/06/2021; (...) Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/03/2020).
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente justificado, tendo em vista que o paciente, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de sua residência
.
Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas neste início de persecução criminal
, em correspondência com o entendimento da Corte no RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016”
(
STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j.
01/03/2024
).

Logo, diante de fundadas razões da traficância de drogas, os agentes policiais cumpriram seu dever de zelar pela saúde pública, adentrando no imóvel escudados pela Constituição da República, retirando de circulação os entorpecentes apreendidos.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares veiculados no dispositivo em comento.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com os comportamentos de “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
” ora atribuídos ao apelante.

Por conseguinte, presentes fundadas razões no caso concreto de que no interior da residência do apelante ocorria o cometimento do crime de tráfico de drogas, o estado de flagrância permitia a busca domiciliar.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico e da munição, o que afasta o pleito absolutório por ausência de prova da materialidade delitiva.

Ante o exposto, conheço e
desprovejo
o apelo interposto por
Rodrigo dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024